Tribunal: TJMT
Processo: 1009310-46.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009310-46.2022.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MARIA RIBEIRO - CPF: 202.508.781-00 (AGRAVANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADAS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

II - No caso dos autos, Autor/Consumidor admite que realizou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados durante 14 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANA MARIA RIBEIRO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1009310-46.2022.8.11.0006 aviado na ““AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com BANCO PAN S.A. que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT.

Prolatada a decisão monocrática que consta de ID. 183084696 o relator conheceu do recurso, e deu-lhe provimento, para reformar a sentença monocrática, no sentido julgar improcedente a ação e, por consequência, manter o contrato de empréstimos avençado entre as partes, na forma em que pactuada. Condenou a apelada autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da causa termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Restando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita nos moldes da Lei 1.060/50.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 191233667 seja o recurso conhecido e provido, de modo que reforme a decisão agravada, posto que, restou devidamente demonstrado, que a Agravada não prestou informação clara ao Agravante sobre os termos contratuais;

Prequestiona-se a validade dos dispositivos constitucionais, artigo 1º, inciso III e artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como as validades dos artigos 186, caput, 187, caput, e 927, caput, todos do Código Civil; artigo 4º, caput e inciso I, artigo 6º, caput, incisos III, V, XI e XII, artigo 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, e artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; e em especial os artigos 223, caput, 373, caput, incisos I e II, 434, caput, 435, caput, e parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 932, inciso III, e 1.011, inciso I, e súmulas 182 e 479 do STJ; Resolução CMN nº 4.549/2017 expedida pelo BACEN; e artigos 1º, caput, e 6º, caput, e artigo 16, todos da Lei nº 10.820/2003;

Contrarrazões sob ID. 194625277.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA, proposta por ANA MARIA RIBEIRO em face BANCO PAN S.A, alegando em síntese que é servidora pública aposentada e em oportunidades/necessidades celebrou contratos de empréstimo consignado oferecidos a sua classe com descontos direto na folha de pagamento; que a parte Requerente firmou há muito tempo com a instituição financeira Banco Cruzeiro do Sul um negócio jurídico. Trata-se de contrato comumente chamado de “cartão de crédito consignado”, cuja relação jurídica, com o transcurso de mais de 14 anos, passou a ser extremamente prejudicial à Requerente; que o requerido tem realizado descontos na folha de pagamento da Requerente desde o ano de 2008 até o corrente ano (doc. anexo), acreditando ele que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor ; com o transcorrer do tempo a dívida se torna impagável e, quando comparado o valor dos empréstimos (“saques”) com o saldo devedor, se mostra totalmente abusiva a conduta da instituição financeira de continuar disponibilizando o saque para fomentar o consumo desequilibrado da Requerente, mesmo estando ciente da utilização mensal do limite do crédito rotativo, pelo qual incide juros sobre juros; que a Requerente desconhece efetivamente as informações referentes às taxas de juros e encargos empregadas no contrato, o custo efetivo total, dentre outras informações sobre eventual inadimplemento, nem tampouco que o pagamento mínimo do saldo devedor da fatura acarreta o refinanciamento da dívida com o incremento de juros sobre juros. Propôs a presente ação, objetivando a procedência da ação nos termos da inicial.

Intimado o requerido contestou a ação no ID n. 110366325, na qual pugna pela extinção do feito sem resolução meritória pela ausência de procuração ad judicia com delimitação de poderes; no mérito, requereu sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da autora.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito, deu procedência parcial a demanda, convertendo em contrato consignado, com aplicação da taxa de mercado à espécie determinada. Determinou a devolução dos valores cobrados em excesso em fase de cumprimento de sentença, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir da consolidação década desconto, autorizando eventual compensação. Sucumbência reciproca à razão de 80% para o requerido e 20% para a parte autora.

Da decisão foi proposto embargos de declaração, que foi conhecido e negado provimento.

Em sede recursal o apelante aduz preliminarmente a ocorrência de Prescrição pelo artigo 27 do CDC; no mérito, da responsabilidade objetiva do Banco Cruzeiro do Sul e da ilegitimidade parcial passiva do Banco Pan; e pela legalidade na contratação; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão e julgar o feito totalmente improcedente.

Em contrarrazões o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Pois bem.

Tratando de situações de trato sucessivo, pagamento mensal, não reside como abarcar a tese da prescrição. Isto porque, no caso, somam-se valores que agregam aos já existentes e, nesta toada, todas estão jungida entre si e, na espécie, o ponto fundamental é a rescisão contratual, situação que deve ser, sem mais delongas rejeitada.

No mérito, constata-se que busca o apelante a reforma da decisão que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação. b) Condenar o requerido à proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se eventual compensação; c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;

“Denota-se que a Apelada firmou junto à instituição financeira BANCO CRUZEIRO DO SUL o contrato de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, no ano de 2008, fato incontroverso, admitido pela própria autora na inicial, cuja relação jurídica, com o transcurso de mais de 14 anos, passou a ser extremamente prejudicial à Requerente. (...) a instituição financeira juntou aos autos contrato de cartão de crédito consignado (ID n. 110366331 – Pág. 1 a 2, n. 110369091 - Pág. 1 a 2), solicitação de saque referente ao cartão de crédito consignado (ID n. 110366331 – Pág. 3, n. 110369091 - Pág. 3), extratos bancários referentes ao cartão de crédito consignado (ID n. 110367696 - Pág. 1 a 10, n. 110367698 – Pág. 1 a 10, n. 110367698 – Pág. 1 a 10, n. 110367699 – Pág. 1 a 10, n. 110367700 – Pág. 1 a 10, n. 110367702 - Pág. 1 a 10, n. 110367704 - Pág. 1 a 10, n. 110367707 - Pág. 1 a 10, n. 110367710 - Pág. 1 a 10, n. 110367714 – Pág. 1 a 10, n. 110367715 - Pág. 1 a 10, n. 110367718 - Pág. 1 a 9), regulamento do cartão de crédito consignado (ID n. 110367695 – Pág. 2 a 12), comprovante de TED em favor da autora (ID n. 110257771, n. 110257773), histórico do cartão (ID n. 110366333 - Pág. 1 a 9);(...) sabidamente que o desconto em folha do cliente é referente ao pagamento do mínimo da parcela; e, o pagamento complementar do valor do débito devido é por meio de fatura enviada à residência do consumidor; (...)Portanto, não o que se falar em vício de consentimento quanto à contratação do cartão consignado, uma vez que essa informação consta no contrato devidamente assinado.”

Logo, não há se falar em fraude ou em qualquer conduta abusiva desta instituição, mas sim da assunção e continuidade de contratos de crédito adquiridos, à luz da legislação vigente e sob a expressa autorização do Banco Central do Brasil.

Assim, comprovada a contratação e sua legalidade, não se pode falar em vicio de consentimento, que justifique o cancelamento total ou parcial do contrato firmado.

Anote-se que a relação entre as partes é de consumo, a teor de o Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Consumidor, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados.

Neste caso a autora, admite a contratação, embora alegue que não teve conhecimento dos termos destes, certo é que existe um termo de adesão devidamente assinado e autorizando os descontos, como também uso do cartão ao longo de 14 anos.

Desse modo, não há que se falar que a Sra. Ana Maria Ribeiro, aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque, o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da sua folha de pagamento e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito. Com efeito, conforme já citado alhures, o Consumidor assinou formulário denominado “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” e aderiu tanto ao empréstimo quanto ao cartão consignado. (CONTRATO ANEXO).

Concordo que o cartão de crédito se traduz em um contrato em que oferece vantagens do usuário do mesmo e, em muitas vezes, reside excesso na sua utilização. No caso, passados 14 anos, descontando o valor mínimo, em face dos altos juros cobrados nesta espécie, em certas situações torna-se impagável. Contudo, isto não torna o contrato ilegal avençado livremente pelas partes. De outro norte, nada impedia que, embora quitando parcialmente o contrato, a qualquer momento, poderia a parte autora providenciar o pagamento. Se não o fez, se deixou acumular por longo tempo, não pode ser tributado a instituição financeira, em face das cláusulas contratuais existentes.

Nesse sentido decisões deste sodalício:

‘RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 05/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo está no exercício regular do seu direito. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

Desta forma, a pretensão recursal é triunfante.

Destarte, a manutenção da decisão monocrática que deu provimento a apelação para reformar a sentença monocrática, no sentido julgar improcedente a ação e, por consequência, manter o contrato de empréstimos avençado entre as partes, na forma em que pactuada é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024